Tribunal: TJSP
Processo: 3006652-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mental
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ção, funcionamento e custeio de pelo menos 45 leitos psiquiátricos em hospital geral ou em hospitais psiquiátricos especializados, até o dia 28 de junho de 2023 - Pedido de tutela de urgência, deduzido na inicial, que foi excluído, a pedido do autor, em decisão que recebeu aditamento à inicial - Decisão "extra petita" configurada - Noticiado nos autos, ainda, que os entes públicos firmaram acordo em que se garantiu a disponibilidade de 60 (sessenta) leitos no Hospital Allan Kardec até 28 de dezembro de 2023.

Recurso provido para cassar a decisão agravada, confirmada a liminar recursal.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3006652-16.2022.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 25/08/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mental

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/08/2023

Data de publicação:

25/08/2023

Ementa:

Agravo de instrumento - Decisão que concedeu tutela de urgência em Ação Civil Pública para determinar ao Estado de São Paulo a implementação, funcionamento e custeio de pelo menos 45 leitos psiquiátricos em hospital geral ou em hospitais psiquiátricos especializados, até o dia 28 de junho de 2023 - Pedido de tutela de urgência, deduzido na inicial, que foi excluído, a pedido do autor, em

Ementa:

Agravo de instrumento - Decisão que concedeu tutela de urgência em Ação Civil Pública para determinar ao Estado de São Paulo a implementação, funcionamento e custeio de pelo menos 45 leitos psiquiátricos em hospital geral ou em hospitais psiquiátricos especializados, até o dia 28 de junho de 2023 - Pedido de tutela de urgência, deduzido na inicial, que foi excluído, a pedido do autor, em decisão que recebeu aditamento à inicial - Decisão "extra petita" configurada - Noticiado nos autos, ainda, que os entes públicos firmaram acordo em que se garantiu a disponibilidade de 60 (sessenta) leitos no Hospital Allan Kardec até 28 de dezembro de 2023.

Recurso provido para cassar a decisão agravada, confirmada a liminar recursal.